Tribunal: TJSP
Processo: 1084353-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de desconto consignado em folha, ou por apropriação de proventos depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de desconto consignado em folha, ou por apropriação de proventos depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal sentido – Pactuação em sentido contrário e disposições dos Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que não podem se sobrepor ao princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 – Precedentes.
2. MULTIPLICIDADE DE CREDORES – Ação proposta em face uma única casa bancária – Para a limitação, deve-se observar a anterioridade das contratações – Ausência de Ilícito do credor que pactuou empréstimo dentro da margem consignável, daí desprovimento do recurso.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.